Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
2. No caso em exame, a parte autora pretende a rescisão de negócio jurídico cumulado com a devolução de quantia paga (R$ 2.000,00) e reparação por danos morais. Narra o autor que foi contactado pelo preposto da ré, que lhe ofereceu aprovação de crédito para compra de uma motocicleta com o compromisso de devolução da quantia despendida, caso a aprovação não acontecesse.
3. Em 16/12/20 o autor assinou o contrato e efetuou o pagamento de R$ 2.000,00. Em 23/12/20 foi dito ao autor que seu crédito foi reprovado, razão por que o consumidor pediu a restituição da quantia paga. Como não conseguiu reaver o dinheiro, ajuizou esta ação.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré a reembolsar ao autor R$ 2.000,00.
5. A uma, porque é do réu o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado (art. 373, II do CPC). Assim, incumbiria à requerida comprovar suas alegações no sentido de que o objeto do contrato se exauriu completamente, na medida em que a empresa teria cumprido seu objeto, que seria, nos termos da contestação (ID Num. 27067848 - Pág. 3): “[...] conceder ao CONTRATANTE suporte técnico e especializado para melhora no posicionamento econômico no mercado face as instituições financeiras, a fim de aumento das oportunidades de concessão de linhas de crédito”. Entretanto, a requerida sequer juntou aos autos o instrumento do contrato, para que se pudesse aferir a veracidade de tal alegação, além de que se pudesse compreender concretamente os termos do negócio e seu efetivo cumprimento.
6. A duas, se mostra verossímil a narrativa da petição inicial de que a ré formulou determinada oferta para o consumidor (aprovação de crédito para aquisição de bem de consumo), que não teria sido honrada, o que motivou o pedido frustrado de desfazimento da avença pelo autor (documentos de ID Num. 27067850 - Pág. 1
7. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
8. A par desses fatos, é de se reconhecer o direito à devolução do valor comprovadamente pago pelo recorrente (R$ 2.000,00), conforme recibo de ID Num. Num. 27067826 - Pág. 1.
9. Relativamente à indenização por danos morais, reputo não cabível à espécie em vista de que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a esse tipo de reparação, o que afasta o provimento do pedido do autor neste particular.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.